Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. PENSÃO POR MORTE VITALÍCIA À FILHA DE MILITAR MAIOR E CAPAZ. DECRETO-LEI 667/1969 C/C LEI 13.954/2021 E LEI 3.765/1960. ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL PARA AS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009,será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. Da análise das razões e documentos juntados, não é possível extrair qualquer ofensa a direito líquido e certo das impetrantes.
2. A Constituição Federal estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, inc. XIV). Já o Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, que trata das forças militares do DF - foi acrescido do art. 24-C, dispondo que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”, conforme a Lei n. 13.954/19.
3. A Lei 13.954/19 inovou ao dispor que os pensionistas deverão arcar com uma contribuição extraordinária, além da contribuição obrigatória. Desse modo, as filhas não inválidas pensionistas devem pagar uma contribuição extraordinária de 3%, além da contribuição obrigatória de 10,5%, aplicável ao concreto sob julgamento.
4. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei n. 667/1969 c/c a Lei n. 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei n. 3.765/1960, não há ilegalidade do ato praticado pelos impetrados ora apelados.
5. Recurso conhecido e desprovido.